Tribunal: TJMT
Processo: 0020862-58.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020862-58.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (APELADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO [ART. 356 DO CP] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ALMEJADA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES FÁTICAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA ESTREME DE DÚVIDAS O DOLO EXIGIDO NO TIPO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A infringência do apelado ao comando de restituição dos autos, à toda evidência
das peculiaridades fáticas,
ocorreu em atuação negligente de seu ofício, de modo que,
por ser ação destituída de dolo ao não obedecer ao comando exarado pelo d. juízo
a quo
sem objetivar lesar a administração da justiça, não configura o delito previsto no art. 356 do Código Penal.

Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença vista no ID 104069489, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
20862-58.2015.8110.00 – cód. 415773
, na qual o réu
LUCIANO PEDROSO DE JESUS
foi
absolvido
d
a prática do crime descrito no

art. 356
do

Código Penal
-
sonegação de papel ou objeto de valor probatório
, nos moldes do art. 386, inc. VII do CPP.

Nas razões recursais encontradiças no ID 104069494, o i. membro do
Parquet
almeja a
condenação do acusado
, tal como requerido na exordial acusatória, sob o viés da suficiência do dolo genérico para a caracterização do ilícito em questão.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 104069952, o réu, atuando em causa própria, refuta as teses ministeriais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 105310487, opinando pelo
provimento
da irresignação ministerial.

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o apelado juntou a manifestação de ID 112234495, reiterando a inocorrência de dano e postulando a manutenção da sentença absolutória, com pleito subsidiário de pronúncia da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito a Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 104069492 - Pág. 2)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o ora apelado
LUCIANO PEDROSO DE JESUS
foi denunciado pela prática do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório por
que, na condição de advogado de

Adilson Epifânio Pinheiro
,
parte requerida nos autos de
Alimentos Provisionais n.º 19419-14.2011.811.0042 – cód. 319749
, que tramitavam na 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, reteve os mencionados autos, mesmo após intimado a restitui-los.

Segundo a narrativa ministerial, em 30.01.2012 o apelado, mediante carga, retirou da escrivania do referido Juízo os autos n.º 19414-14.2011.811.0042, bem como seus
respectivos apensos
, a saber: autos de n.º 10619-02.2008.811.0042 - cód. 123662 e n.º 13872-95.2008.811.0042 - cód. 126461, a fim de se manifestar acerca da proposta apresentada pela exequente na Ação de Execução de Alimentos de cód. 123662; todavia, deixou transcorrer
in albis
o prazo de 05 (cinco) dias para tanto, permanecendo na posse dos cadernos processuais por mais de 06 (seis) meses, mesmo depois de intimado.

Consta ainda da preambular acusatória que em 04.03.2012, o acusado foi intimado via DJe, a fim de proceder à devolução dos autos, mas não o fez; em 12.06.2012 expediu-se mandado de busca e apreensão, culminando na instauração do procedimento n.º 9239-02.2012.811.0042 – cód. 329109, de sorte que, localizado o réu em 06.08.2012 e intimado pessoalmente, efetuou a restituição dos autos em Cartório no dia seguinte, ou seja, em 07.08.2012.

Em 09.10.2013,
o MM. Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT expediu ofício nos autos de busca e apreensão de código 329109, requisitando a instauração de inquérito policial, o qual fora efetivamente
instaurado em 17.04.2015
.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão ministerial.

1.

Da almejada condenação
:

E
m relação ao tipo penal descrito no art. 356 do CP
, sabe-se que, na hipótese dos autos, o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório está adstrito àquela conduta omissiva descrita como
“deixar de restituir autos [...] que recebeu na qualidade de advogado ou procurador”.

Tal incriminação busca inibir a ilegítima interferência do mencionado sujeito ativo, capaz de causar transtornos ou contratempos ao regular andamento das atividades judiciárias, tendo, portanto, como objeto jurídico a administração da justiça.

Segundo a melhor doutrina, a configuração do delito exige que
a ação seja dolosa
e revestida de uma
específica vontade
de inutilizar ou sonegar, com ânimo consciente de deixar de restituir os autos, tanto que as lições de Rogério Grecco, em referência a Damásio E. de Jesus, elucidam que, além de não ser prevista a modalidade de natureza culposa,
“[...] Na forma de sonegação de autos, a consumação ocorre quando o sujeito, regularmente intimado, de acordo com a legislação processual, nega-se a devolvê-los.”
(
in
Código Penal Comentado, Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 1214).

Na hipótese em apreço, o Ministério Público argumenta, em linha gerais, que o fato do ora apelado, após ter feito carga dos autos n.º
19414-14.2011.811.0042 - código 319749 na condição de
defensor da parte requerida, mesmo depois de efetivamente intimado em duas ocasiões distintas – a primeira via DJe n.º 8784 (ID 104069453 - Pág. 11) e, a segunda vez, pessoalmente, ainda assim, absteve-se à imediata restituição dos autos
, o que se revela suficiente ao reconhecimento da procedência da pretensão acusatória.

Nada obstante os combativos argumentos ministeriais,
entendo que, neste caso concreto,
não
restou

configurada a figura típica positivada no art. 356 do CP
.

Isso porque, a análise casuística dos autos ratifica a conclusão alcançada pelo d. magistrado
a quo
, notadamente no que se refere à
inexistência de comprovação assaz quando ao dolo do agente
em realizar o tipo penal, uma vez que, consoante se infere do acervo probatório, embora o advogado tenha sido deveras negligente ao não realizar a devolução dos autos à Secretaria da Vara, a Acusação não logrou comprovar que o profissional tenha agido dolosamente.

A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença, por entender relevante ao julgamento:

“No caso concreto, diante das provas colhidas nos autos, não restou evidenciado o dolo de agir pelo acusado, visto que, conforme o próprio interrogatório do mesmo, afirmou ter se afastado do escritório, em razão dos problemas de saúde de sua genitora, e consequentemente deixou de acompanhar as publicações via Diário Eletrônico da Justiça.

Verifica-se que, após, o cumprimento do mandado de Busca e Apreensão, os autos foram entregues ao Juízo, no dia seguinte, ante a informação de que os autos se encontravam no arquivo do escritório, localizado no Município de Santo Antônio do Leverger.” sic
ID 104069490 - Pág. 7.

A propósito, cumpre ressaltar o teor da certidão encontradiça no ID 104069461 - Pág. 6 asseverando a devolução dos autos pelo ora apelado, efetivada em 07.08.2012, ou seja,
um dia após se perfectibilizar a referida intimação pessoal
, nos termos do declarado pelo i. oficial de justiça no documento juntado sob o ID 104069452 - Pág. 3.

Observa-se, ademais, a juntada tardia da respectiva certidão de restituição naqueles autos de busca e apreensão, realizada aproximadamente 09 (nove) meses depois, conforme registro no ID

104069452 - Pág. 5, dando a equivocada impressão de maior elastério na resolução do caso.

Retomado o trâmite daquele feito cível – cód. 319749, é certo que se seguiu a apresentação de petição pela parte autora desistindo da ação, o que foi anuído pelo
Parquet
, consoante peça vista no ID 104069461 - Pág. 4, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, em decisão prolatada em 12.12.2013, o que constatei em consulta ao banco de dados deste Sodalício –
Sistema Primus
.

Ao fim e ao cabo, confirmo o entendimento de que na hipótese
sub judice
não restou demonstrado o dolo exigido para a configuração do delito previsto no artigo 356 do Código Penal, a despeito dos argumentos ministeriais.

Isso porque, a infringência do apelado ao comando de restituição dos autos, à toda evidência ocorreu em
atuação negligente de seu ofício
, enquanto procurador naqueles autos e que permaneceu por mais de 06 (seis) meses com a carga dos cadernos processuais, porém o acervo probatório não traz a inequívoca intenção do apelado de deixar de restituí-los, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente a acusação; sendo plausível a justificativa apresentada pelo réu em juízo (ID 104069482) acerca do arquivamento relapso e equivocado do feito em seu escritório, culminando na restituição extemporânea dos autos, ao tomar conhecimento da situação real daquele feito.

Feitas tais considerações, verifico que não restou comprovado que o apelado tenha agido dolosamente, com má-fé, e com a intenção de lesionar a Administração da Justiça; ao contrário, subsistem diversos elementos de prova indicando ter agido por descuido profissional.

Caso análogo foi julgado pelo c. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, oportunidade na qual destacou-se o entendimento de que a negligência do profissional do direito em não restituir os autos tempestivamente pode até configurar eventual infração ético-disciplinar, contudo, não é apta a caracterizar o crime previsto no artigo 356 do Código Penal, porquanto o dolo exigido para a sua configuração os distancia,
ex vi
TJMG - Apelação Criminal 1.0472.19.001585-0/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 23/11/2021.

Nessa ordem de ideias, a manutenção da r. sentença absolutória é medida que se impõe, e encontra amparo na jurisprudência pátria:

“EMBARGOS INFRINGENTES. DIVERGÊNCIA QUANTO A CONFIGURAÇÃO DE EVENTUAL
SONEGAÇÃO
DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ART.
356
, DO CÓDIGO PENAL. DEIXAR DE RESTITUIR OS
AUTOS
. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO.
ABSOLVIÇÃO
. Há comprovação de que os
autos
ficaram retidos no escritório do réu após ter sido expedida nota de expediente ordenando sua devolução.
Ocorre que os elementos trazidos de prova existentes não são suficientes para indicar o dolo da conduta do agente em deixar de restituir os
autos
. Tipo legal que não prevê modalidade culposa, esta sim que estaria demonstrada nos
autos
, na medida em que não houve claro benefício ao cliente do réu com a demora na restituição dos
autos
.
Impositiva a
absolvição
. EMBARGOS ACOLHIDOS. POR MAIORIA.”
(TJRS - Embargos Infringentes e de Nulidade, Nº 70080224108, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 15-03-2019) – destaquei.

Desse modo,
não há falar em condenaçã
o pelo crime de sonegação de autos, em obediência ao brocardo
in dubio pro reo
.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo i. representante do
MINISTERIO PÚBLICO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória do apelado
LUCIANO PEDROSO DE JESUS
, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
20862-58.2015.8110.00 – cód. 415773.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022